Tribunal: TJDFT
Processo: 0755030-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0755030-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS EMBARGADO: VALDECI ALVES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o réu para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2024 14:55:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator